Tribunal: TJBA
Processo: 0503149-52.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0503149-52.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA PATRICIA DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: Município de Juazeiro e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) O STJ tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 2. Ao contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503149-52.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelante MARIA PATRICIA DE SOUZA ARAUJO e como apelada Município de Juazeiro e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .